Tribunal: TJES
Processo: 5000033-77.2019.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-77.2019.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIRO DE PAULA SALAZAR e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. (2) SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.500,00 E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EFETIVAMENTE PAGO NA FORMA SIMPLES. (3) RECURSO DA REQUERENTE PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO “EM DOBRO”. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO A SER FEITA NA FORMA SIMPLES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$ 10.000,00. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO AO ALCANCE DO DANO E SUA REPERCUSSÃO. MÉDIA FIXADA NOS PADRÕES DA 5ª TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. (4) RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA A FIM DE QUE A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS SEJA AFASTADA OU REDUZIDA, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDUTA ABUSIVA DO FORNECEDOR. COBRANÇA ILEGAL DE VALORES. DANOS MORAIS DEVIDOS. (5). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 10% PARA CADA UMA DAS PARTES, PORÉM, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE APENAS PARA A PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.